Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ATESTADA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que o requerente deu entrada no dia 05.3.2021, com quadro clínico grave, covid 19 (RT-PCR detectável + TC de tórax 05/03 com achados típicos – 15% acometimento (...) hoje teve dessaturação de até 89% em casa e episódios de febre, sendo encaminhado ao Hospital (relatório médico - Id. 27468047 – p.12), em hospital da rede privada (Hospital Santa Helena). O pedido inaugural consistiu na condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de [...] fornecer à parte requerente, de forma IMEDIATA, transferência para um de seus Hospitais Regionais, ou que, na impossibilidade, custeie o tratamento do paciente no Hospital onde encontra-se internada, até a completa recuperação de sua saúde, ou, até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública, sob pena de multa diária [...].
II. A tutela antecipatória foi deferida, em 06.3.2021, nos seguintes termos: [...] prolatada nos seguintes termos: [...] DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL para proceder à IMEDIATA visita por médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde no nosocômio onde se encontra o autor, HOSPITAL SANTA HELENA, a fim de atestar a necessidade de internação do requerente em LEITO QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES e, comprovada a necessidade, para que promova a imediata inserção na lista da Central de Regulação e a transferência e internação do autor em leito de hospital público preferencialmente ou, não havendo vaga, na rede pública, em leito no nosocômio onde o autor encontra-se internado, bem como seja realizado todos os procedimentos que atendam às suas necessidades, com todo o tratamento (medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, cirurgias, etc.). Caberá ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência do(a) postulante para o respectivo hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado [...].
III. Recurso ora interposto pelo requerente, contra a sentença de improcedência do pedido. Alega o recorrente que [...] A internação em hospital da rede privada de saúde se deu única e exclusivamente em razão de o Autor não receber prévio atendimento em unidades da rede pública e por não apresentar condições clínicas para a obtenção de alta hospitalar, sendo necessário que se mantivesse internado até a disponibilização de leito na rede pública de saúde. Houvesse sido sua demanda atendida em tempo hábil, não haveria que se falar em custeio de uma internação que se deu pelo tempo em que a Central de Regulação buscava recursos para atender à demanda apresentada [...]. Reafirma a hipossuficiência para arcar com os gastos (cerca de R$ 35.000,00). Postula a reforma da sentença, para condenar o Distrito Federal a custear as despesas hospitalares contraídas em nome da recorrente no Hospital Santa Helena, do dia 05/03/2021 ao dia 12/03/2021.
IV. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1138166, DJE: 21.11.2018; 5a Turma Cível, acórdão 1137621, DJe: 22.11.2018; 8a Turma Cível, acórdão 1111942, DJE: 30.7.2018).
V. Respeitante aos motivos da internação em hospital da rede privada, narra ora recorrente que: [...] em 05/03/2021, o sr. Rozevert, previamente diagnosticado com Covid-19, na presença de todos os sintomas da doença, especialmente com importante falta de ar, esteve em necessidade de atendimento médico. Primeiramente, buscou o Hospital Regional de Planaltina com o intuito de ser consultado por volta das 14h. Entretanto, foi informado de que não haveria médicos disponíveis para atendimento durante as horas seguintes. Diante dessa informação e após horas de espera, os familiares do paciente o direcionaram à UBS de Planaltina às 17h, como segunda alternativa na busca por atendimento. Ao lá chegarem, foram informados pelos enfermeiros de que a unidade estaria prestes a fechar, contudo, avaliaram o paciente e constataram sua baixa saturação, sendo recomendado, inclusive, a realização de tomografia para que fosse verificado o estado pulmonar do paciente. Ocorre que a UBS não possui o possui o aparelho para a realização de tal exame, e nem mesmo haveria um médico disponível naquele momento para que receitasse o procedimento. Assim, os familiares se dirigiram, novamente, ao Hospital de Planaltina, tendo a filha do paciente buscado esclarecimento sobre a demora para que o sr. Rozevert fosse ao menos avaliado. Foi informada de que deveria aguardar, pois não havia médicos disponíveis naquele momento ou durante as próximas horas. Os familiares aguardaram na companhia do Autor até às 21h, quando, ao se desesperarem com o grave estado de saúde e diante a mais vaga perspectiva de atendimento, temendo por sua vida, decidiram por direcioná-lo ao Hospital Santa Helena. Tal decisão foi motivada por um familiar do paciente que naquele hospital labora, sendo a responsável por disponibilizar um voucher para realização de consulta de maneira gratuita. Assim, o Autor, em real necessidade de atendimento, poderia, ao menos, passar por avaliação médica. Entretanto, uma vez realizada tal avaliação, foi constatada a necessidade de internação do sr. Rozevert, que não poderia deixar o hospital e buscar a rede pública por conta própria. Por esse motivo, o hospital foi noticiado acerca da opção da família em transferi-lo para leito da rede pública de saúde, tendo entrado em contato com 11 hospitais públicos do DF na busca por tal transferência. O documento anexo (imagem 1) comprova as diligências feitas pelo hospital desde o primeiro momento de internação do paciente. Em imagem 2, observa-se conversa da filha do Autor com um conhecido que se prontificou a auxiliá-los quanto a disponibilização de vaga na rede pública. Foi requisitado relatório médico comprovando a prévia busca por atendimento na rede pública, contudo, RAYSSA CARDOSO GEBRIM, filha da parte Autora, informou não ter sido disponibilizado qualquer relatório, entretanto, foi a responsável por prestar tais esclarecimentos e os confirmou como verdadeiros. No dia seguinte, 06/03/2021, os familiares lograram a disponibilização dos documentos necessários e buscaram a Defensoria Pública do DF para a promoção de solicitação de transferência [...].
VI. Da detida análise das provas, constata-se que tão logo constatadas (por relatório do médico responsável no hospital particular) a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de internação, foi formulado pedido de inclusão da requerente em CRIH (Central de Regulação de Leitos Gerais – ID 27468047 – p.12), haja vista também a sua comprovada hipossuficiência financeira para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos. No ponto, destaca-se que resultou demonstrada a efetiva busca da leitos para remoção do paciente, bem como a situação de aflição experimentada pela filha do recorrente, em razão da insuficiência de recursos (conversa de whatsapp com terceiro que teria se disponibilizado a auxiliar – “Tá bom, Paulo. Eu tô desesperada porque nenhum lugar diz ter vaga. (...) Desculpa ser chata. Mas a cada hora que fico aqui é mais 1.000 reais. Eu tô entrando em desespero”).
VII. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi procedida em 06.3.2021, às 17h32, após a decisão de deferimento da tutela antecipatória (ID 27468048 – p.1/3) e, em 06.3.2021, às 19h00, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos (certificação do oficial de justiça – Id 27469063 – p.1).
VIII. Esse fato demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação teria ocorrido às 19h00 do dia 06.3.2021, sendo que consta a informação de o paciente apresentou melhora clínica em 10/03/2021, razão pela qual foi retirado do mapa de espera por leito de UTI da CERIH. Contudo, o recorrente permaneceu em internação em enfermaria, pois ainda não apresentava condições clínicas que possibilitassem sua completa recuperação em domicílio. A decisão por alta hospitalar somente ocorreu após dois dias, em 12/03/2021.
IX. Nesse cenário fático-jurídico, o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 06.3.2021, às 19h00 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva alta hospitalar (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss).
X. No mais, a presente demanda estaria balizada no reconhecimento de omissão estatal e da responsabilidade das despesas decorrentes do atendimento médico, sendo que as partes interessadas (hospital particular e o ente federativo) deverão, se for o caso, se valer da via própria à eventual discussão dos valores devidos.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinada ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas hospitalares, referentes à internação da requerente no Hospital Santa Helena, a partir de 06.3.2021, às 19h00 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a alta hospitalar. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).